Tribunal: TJDFT
Processo: 0725845-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725845-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES PACIENTE: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUZINETE COSTA TAVARES em favor de ANA CAROLINA DE OLIVEIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 73372008, p. 76/79), no processo n.o 0733688-63.2025.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva. Em sua inicial (ID 73372006), a impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante no dia 27/06/2025 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Alega que a paciente é mãe de uma criança de apenas 02 meses de idade, encontrando-se em período de amamentação, além de ser responsável por outros dois filhos menores de 12 e 10 anos de idade, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar previsto no art. 318-A do CPP. Sustenta que o melhor interesse da criança deve ser preservado, conforme o Estatuto da Primeira Infância, e que a paciente é primária, com residência fixa, não havendo violência ou grave ameaça no delito imputado. Aduz que a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia foi contrária ao texto de lei, desrespeitando a legislação vigente sobre os direitos da mulher lactante. Argumenta ainda que houve decisão proferida no mesmo dia por outro Magistrado em caso similar, mas que concedeu liberdade provisória às custodiadas que também eram mães. Requer a concessão de liminar para que seja expedido alvará de soltura ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar para que a paciente possa continuar cuidando de seus filhos. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, restrita às hipóteses em que se evidencia, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de autoridade, apto a justificar a concessão do pedido de urgência. A paciente foi presa em flagrante, em 27/06/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Durante a Audiência de Custódia, a Magistrada converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando a decisão na expressiva quantidade de droga apreendida e na gravidade concreta dos fatos, conforme se extrai do seguinte trecho: "[...] No caso em exame, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. De acordo com o auto de apresentação e apreensão, constante no ID 240969354, foi apreendido em poder da autuada 02 tabletes de coloração esbranquiçada, aparentando se tratar da substância popularmente conhecida como cocaína (tamanho grande) embalados em papel filme. Ademais, conforme laudo preliminar (ID 240969364), a quantidade da droga apreendida mostra-se expressiva. Some-se a isso, a gravidade em concreto dos fatos, visto que a substância entorpecente foi encontrada pelos policiais envolta em um cobertor, junto de uma criança de 2 meses de idade. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o, do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANA CAROLINA DE OLIVEIRA [...]" (ID 73372008, p. 76/79) Consta do auto de prisão em flagrante (ID 73372008, p. 5/10) que a paciente foi abordada durante blitz policial na DF-128, em companhia do corréu Ketson, nas proximidades do Núcleo Rural Jardim Morumbi. Na ocasião, os policiais localizaram significativa quantidade de cocaína (548,36g), escondida sob um cobertor que cobria uma criança de aproximadamente dois meses de idade. Contudo, ao analisar detidamente os autos e a legislação aplicável, verifica-se que a paciente preenche integralmente os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal, que determina a substituição da prisão preventiva por domiciliar em situações específicas. Vejamos: “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.” O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP, consolidou o entendimento de que mães de crianças menores de 12 anos fazem jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, ressalvadas as hipóteses de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou em situações excepcionalíssimas, as quais devem ser devidamente fundamentadas. No caso concreto, restam preenchidos todos os requisitos legais. A paciente é mãe de três filhos menores, sendo um deles uma criança de apenas dois meses de idade, que se encontra em período de amamentação, além de outros dois filhos, com 10 e 12 anos de idade (IDs 73372007 e 73372008, p. 73). Não se imputa à paciente crime cometido com violência ou grave ameaça, tampouco praticado contra seus descendentes. Embora se reconheça a gravidade do delito imputado (tráfico de drogas) e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (548,36g de cocaína), tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a aplicação do art. 318-A do CPP, sobretudo diante da ausência de elementos concretos que indiquem risco efetivo de reiteração delitiva, tratando-se de paciente primária. Não se identificam, ainda, circunstâncias excepcionalíssimas que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar. A primariedade da paciente, a existência de residência fixa e atividade laboral lícita reforçam a adequação da medida substitutiva. Além disso, a tenra idade de sua filha mais nova, de apenas dois meses, e o período de amamentação evidenciam a imprescindibilidade da presença materna. Portanto, preenchidos os requisitos do art. 318-A do CPP, a prisão preventiva deve ser substituída pela prisão domiciliar. Nesse sentido tem decidido o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHO MENOR DE 12 ANOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRIMARIEDADE. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. A significativa modificação no Código de Processo Penal determinada pelas Leis n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância) e 13.769/2018 garante a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em favor de gestantes ou mães de crianças com até 12 anos de idade ou responsáveis por pessoas com deficiência (arts. 318, IV e V, 318-A e 318-B, do CPP). 4. A jurisprudência das Cortes Superiores entende ser incabível a medida alternativa, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas caso indeferido o benefício à mulher. 5. No caso, a ré é mãe de uma criança de 2 anos de idade, é imputado a ela crime sem violência ou grave ameaça e não há notícias de que o delito haja sido praticado contra a infante. Ademais, ela é primária e a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos não é argumento suficiente para afastar a genitora do necessário convívio e indispensável cuidado com a sua filha. 6. Conforme o entendimento adotado nesta Corte, a apreensão de entorpecentes no lar onde a acusada reside com a filha menor, por si só, não configura situação excepcionalíssima para impedir a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 967.245/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) (g.n.) Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, para substituir a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, cujos termos serão fixados pelo Juízo de origem, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares que entender cabíveis. Expeça-se alvará de soltura para cumprimento da prisão domiciliar. Oficie-se, com urgência, à Autoridade Coatora para que expeça o mandado de monitoração eletrônica e preste informações. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR